Tribunal: TJDFT
Processo: 0018428-12.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018428-12.2015.8.07.0009 RECORRENTE: FÁBIO JÚNIOR FERREIRA DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DISSONÂNCIA ENTRE O VEREDICTO E OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO EFETUADO PELO JURI POPULAR. RECURSO PROVIDO. 1. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. 2. A flagrante dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular, que, diante do quadro delineado, optou pela absolvição, não amparada em qualquer elemento de convicção capaz de corroborar-lhe a veracidade. 3.1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Cassação. Submissão dos réus a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. Recursos conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, §2°, incisos I e III, do Código Penal; 483, inciso III, § 2o, e 593, inciso III, alínea "d", estes do Código de Processo Penal, sustentando que a absolvição pelo Tribunal do júri em razão do quesito genérico não pode ser considerada como manifestamente contrária às provas dos autos. Aduz que os jurados têm ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido das razões do recurso é o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. ART. 483, § 2o - CPP. QUESITO GENÉRICO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 11.689/2008 AO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO DADO COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. DECISÃO QUE DEVE SER RESPEITADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O quesito genérico do art. 483, III e V, § 2o - CPP, inovação da Lei 11.689, de 09/06/2008, de formulação obrigatória - depois da resposta afirmativa acerca da materialidade e da autoria -, permite ao jurado, na sua livre apreciação dos fatos da vida, optar pela absolvição do acusado em atenção do seu sentimento pessoal de justiça, pela sua intima convicção, inclusive fora da prova dos autos, o que, concorde-se ou não em termos de política criminal, há que ser respeitado, tanto mais que lei não atrelou a resposta afirmativa a nenhuma condicionante ligada às teses da defesa manejadas no Júri. 2. A despeito de arestos em sentido contrário, precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal afirma que quesito genérico previsto no art. 483, § 2o, do CPP, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, podendo o Júri inocentar o réu sem especificar os motivos, ou seja, por quaisquer fundamentos, inexistindo absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos." 3. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: "O jurado absolve o acusado?" (art. 483, III e § 2o, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 4. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos". [...] (HC 185068, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11- 2020.) 5. "JÚRI - ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados - artigo 483, § 2o, do Código de Processo Penal." (HC 178777, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020.) 6. Sendo o réu absolvido com esteio no quesito genérico de absolvição (art. 483, § 2o - CPP) - inovação trazida pela Lei no 11.689/2008 ao Tribunal do Júri -, não há falar-se em nulidade da decisão, uma vez que os jurados podem "absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais" (HC 178777, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020.) 7. A afirmação do Tribunal local, segundo a qual, "a absolvição do acusado com relação aos tentados crimes dolosos contra vida que lhe foram imputados, com a consequente desclassificação para crimes de lesão corporal, mostra-se incoerente e incompatível com os elementos probatórios produzidos", acrescendo-se que "a decisão do Conselho de Sentença é totalmente dissociada do conjunto probatório, pois a tese acolhida pelos jurados não encontra apoio nas provas carreadas aos autos, sendo a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri medida que se impõe", não se sustenta legalmente para a finalidade de anular a livre escolha dos jurados. 8. Provimento do agravo regimental. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, nessa extensão, para restabelecer a sentença absolutória da Ação Penal no 5000127-05.2009.827.2718 - Comarca de Filadélfia/TO. (AgRg no AREsp n. 1.929.969/TO, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010